Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. RÉU PRONUNCIADO. ENUNCIADO No 21 DA SÚMULA DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens foram denegadas.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal e o réu foi pronunciado, o que dá ensejo à aplicação do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Não há que se cogitar de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, e submissão do paciente a julgamento pelos jurados, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.